Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701610-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HELOISA HELENA LEMOS DE FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PASEP - CONTA VINCULADA - FALHA NA ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL - JULGAMENTO PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA CASSADA. 1 - Não questionados os critérios definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, a demanda circunscreve-se a questões afetas à administração da conta individualizada de participante do programa, isto é, à apuração de saques indevidos e à execução das orientações e determinações de gestão estabelecidas pelo Conselho Diretor do fundo. 2 - O Banco do Brasil é a instituição responsável pela operacionalização das contas individuais dos participantes do programa PASEP (art. 12 do Decreto n° 9978/2019), revestindo-se, portanto, de legitimidade para figurar no pólo passivo de ação que aponta falha na administração dessas contas. 3 - Recurso provido. Sentença cassada. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o da Lei Complementar 26/1975, 7o, §6o e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Ressalta que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a necessidade da permanência da União Federal na lide. Afirma, ainda, que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/ PASEP. Articula, ainda, que o recorrido não observou a autorização expressa para a realização de pagamento de rendimento, conforme artigo 4o da Lei Complementar 26/1975. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 7o, §6o e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028